Tribunal: TJDFT
Processo: 0715493-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715493-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE AGRAVADO: MED AID SOCORRO MEDICO LTDA, RODRIGO FERNANDES RAMOS, INSTITUTO MED AID SAUDE - IMAS, SEETE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA EMERGENCIAL LTDA, FOR HELP ATENCAO, EMERGENCIAS E CUIDADOS PALIATIVOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0730005-28.2019.8.07.0001 proposto em desfavor de INSTITUTO MED AID SAUDE – IMAS e OUTROS, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravante, por entender restarem ausentes os pressupostos legais para a medida. Eis o teor do decisum questionado (id. 156779080): “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por COOPCARE – COOPERATIVA DE TRABALHO E SAÚDE em desfavor de MAD AID SOCORRO MÉDICO LTDA., sendo que a parte credora objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor de sócio e outras pessoas jurídicas, após reconhecimento de grupo econômico, mediante incidente de Desconsideração da Personalidade. Devidamente citados nos termos dos artigos 133 a 137 do C.P.C, o sócio RODRIGO FERNANDES RAMOS, apresentou resposta ao incidente (ID 135543873). Os demais interessados não apresentaram defesa. Os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. Decido. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e⁄ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605⁄98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque não estamos defronte de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa física insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria (maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC⁄02 e é a que se aplica ao caso dos autos. No caso em apreço, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, conforme consultas de ID 60326291 e ID 59080482, este não se mostra motivo suficiente para, por si só, autorizar o alcance do patrimônio dos sócios. Nesse sentido, é a recente jurisprudência deste E. TJDFT, perfilhando o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes arestos: (...) Ainda, importante salientar que notícias jornalísticas apresentando supostos crimes praticados por representantes legais de outras pessoas jurídicas não comprovam a fraude ou a confusão patrimonial no presente caso, o que torna desnecessária a análise do pedido de reconhecimento do grupo econômico. Ainda, consigno que a dinâmica do processo na Justiça Trabalhista difere em relação ao descortino da autonomia da personalidade jurídica em relação ao processo civil, o que desvincula qualquer decisão daquele Juízo neste feito. Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Após o trânsito em julgado da presente decisão, excluam-se os interessados do cadastro dos autos. Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito. Prazo de 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais (id. 46065637), a parte agravante argumenta, em síntese, que a agravada possui grupo econômico formado por todas as empresas citadas na origem, sendo evidente o seu controle e administração comum pelas empresas do grupo e com indiscutível responsabilidade na gestão e atual estado econômico precário, tanto pela inexistência de ativos financeiros e patrimoniais, quanto pela inexistência de bens e direitos, como, também, em razão de os seus faturamentos estarem sendo ocultados pelos sócios e demais empresas do grupo econômico. No entanto, o Magistrado de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a instauração do incidente, indeferindo o pedido. Irresignada, a agravante defende ser devido e necessário o deferimento do pedido, haja vista ter buscado todos os meios admitidos em lei para alcançar a satisfação do seu direito reconhecido em juízo, por meio das inúmeras diligências infrutíferas via sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, furtando-se a parte agravada de sua obrigação. Assevera ter localizado reportagens e informações que comprovam a formação de grupo econômico, além de fraudes implementadas pela parte ré/agravada e ações trabalhistas ajuizadas contra as empresas integrantes do grupo econômico. Acrescenta restar demonstrado o abuso de direito e desvio de finalidade da recorrida, com intenção de lesar credores, discorrendo acerca das condições para a desconsideração da personalidade jurídica, afirmando restar presente o abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial, devendo ser reconhecido o grupo econômico. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese e faz menção à legislação incidente ao caso. Requer, inicialmente, a concessão da tutela recursal, para desconsiderar a personalidade jurídica dos agravados. No mérito, a confirmação da liminar e “integração no polo passivo da execução o sócio RODRIGO FERNANDES RAMOS, CPF no 221.802.518-31; e as empresas do grupo econômico INSTITUTO MED AID SAÚDE- IMAS, CNPJ no 10.502.453/0001-70, SEETE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TERAPIA EMERGENCIAL LTDA, CNPJ no 41.198.818/0001-48, e FOR HELP ATENÇÃO, EMERGENCIAS E CUIDADOS PALIATIVOS LTDA, CNPJ no 41.198.818/0001-48.” Id. 46065637 - Pág. 22 Preparo recolhido (id. 46065645 - Pág. 1 e id. 46065646 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Não vislumbro o invocado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo aptos a deferir a tutela requerida, pois, neste juízo inicial de cognição, não restou comprovado o abuso de direito e o desvio de finalidade da recorrida, com intenção de lesar credores, para deflagração do incidente, não havendo nos autos nenhum elemento apto a corroborar a referida alegação, nem mesmo a sugestão de fraudes, tornando-se imprescindível a dilação probatória para tanto, o que é descabida nesta fase processual. Do mesmo modo, em uma análise perfunctória, não foi possível identificar o abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) em benefício dos administradores ou sócios da pessoa jurídica em que se pretende a desconsideração, seja direta ou indiretamente, nos termos do que dispõe o artigo 50 do Código Civil. Observo, nesta análise inicial, que o procedimento adotado na origem, em princípio, observou os trâmites regulares de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, adotados pela Teoria Maior, sendo de rigor, ao menos por ora, a manutenção da decisão recorrida neste momento processual, até que se aprecie a tese defensiva da agravante. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora